Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-87.2025.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PANDEMIA POR COVID-19. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADO. TEMA No 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, ao pagamento de: i) lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 01/11/2023, no importe de 0,5% do valor do imóvel até 29/08/2024, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros moratórios desde a citação, conforme art. 406, caput e §1o do CC; ii) todo valor pago a título de juros de obra desde 01/11/2023 até 29/08/2024, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros moratórios desde a citação, conforme art. 406, caput e §1o do CC, em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido em planta pela autora.
2. Em suas razões recursais, as rés/recorrentes asseveram que a prorrogação dos prazos para entrega do imóvel decorreu da crise gerada pela Pandemia por COVID-19 na construção civil, evento que se caracteriza como fortuito externo e força maior que impactou negativamente o ramo da construção civil com a escassez de matéria prima e mão de obra no setor. Aduzem que os prazos previstos no termo de reserva e no contrato de compra e venda não se confundem, sendo aquele instrumento não vinculativo ao negócio jurídico da compra e venda, mas somente uma reserva da unidade imobiliária até a formalização do processo de participação do adquirente ao programa habitacional do governo federal. Ainda, defendem que devem ser considerados os prazos estipulados no contrato de compra e venda, cuja data era o dia 09/10/2023, acrescido da tolerância legal de 180 dias e mais 60 dias para a entrega da chave, sendo o prazo final para a entrega do imóvel o dia 03/06/2024. Requerem a reforma integral da sentença pela improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, em caso de condenação, que sejam consideradas a prorrogação de 1 ano e 10 meses prevista no Decreto no 40.924/2020, ou o prazo de entrega do imóvel previsto no contrato de compra e venda considerando-se a tolerância legal de 180 dias, adicionado de 60 dias para a entrega das chaves.
3. Recurso próprio tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 81221945).
II- Questão em discussão
4. Responsabilidade civil por atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, com pedido de ressarcimento de juros de obra e pagamento de lucros cessantes.
III- Razões de decidir
5. A controvérsia acerca do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta e a responsabilidade civil quanto ao pagamento de juros de obra e eventuais danos decorrentes do atraso já foi decidida pela Corte Superior, no julgamento do Tema no 996, em sede de repetitivos. Resumidamente, foram firmadas as seguintes teses: i) não se admite considerar o Termo de Reserva instrumento não vinculante da compra e venda; ii) é cabível a indenização por lucros cessantes; iii) é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel, iv) cessa a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor, tudo conforme os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do tema acima.
6. No caso, restou incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/04/2023, conforme o Termo de Reserva (ID 81220552 pág. 1), porém a entrega das chaves só ocorreu em 29/08/2024 (ID 81220552, pág. 10), de modo que já ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias corridos, cuja data seria de 30/10/2023, a indenização da parte autora/recorrida quanto aos juros de obras e lucros cessantes é medida que se impõe.
7. De modo que a fundamentação da sentença recorrida está de acordo com a tese firmada pela Corte Superior, portanto, sem reparos, nos termos do art. 1039, CPC.
8. Ainda, a alegação de que o setor da construção civil foi fortemente impactado pelos efeitos da Pandemia por Covid-19, como falta de insumos, mão-de-obra e interrupção das atividades, não afastam a responsabilidade das rés/recorrentes por motivo de força maior, pois verifica-se que o Termo de reserva foi assinado em 30/04/2023 (ID 81220552), quando já havia sido declarado o fim do estado de emergência de saúde pública.
IV- Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente em custas finais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.